Tribunal: TJDFT
Processo: 0728194-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NEGATIVA. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido da autora, no sentido de declarar indevidas as cobranças apontadas, obrigar a requerida a acatar o pedido de cancelamento do contrato, além de se abster de inserir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta que restou amplamente demonstrado que buscou solucionar o problema administrativamente, sem êxito. Não foram apresentadas contrarrazões, id. 68140627.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo dispensado, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira pela recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da demonstração de pedido de cancelamento do contrato celebrado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para a análise do mérito, importa consignar cuidar-se de relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. Conforme consta dos autos, em fevereiro/2024, a autora contratou os serviços de telefonia e internet banda larga da requerida, denominados TIM FIBRA 300M e TIM FIXO LOCAL PLUS, pelo valor mensal de R$160,00. A recorrente alega que, em junho, solicitou o cancelamento dos serviços, devido à cobrança em desacordo com o contratado. Assevera que o pedido de cancelamento foi realizando tanto presencialmente quanto por telefone, contudo não há nos autos, qualquer indicativo de que o pedido tenha sido concretizado. Além disso, embora sustente o cancelamento em junho, a recorrente contesta faturas emitidas no período de 07/05 até 07/08. Cabe ressaltar, ainda, que o registro da reclamação no PROCON somente foi feito no dia 26/07/2024.
7. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa ré, ora recorrida, responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte atingida comprovar o dano e o nexo causal.
8. Acerca do ônus da prova, importa esclarecer que cabe às partes a produção da prova para deslinde da questão posta em juízo. A distribuição ope legis ocorre de maneira estável (art. 373, I e II), cabendo ao autor provar os elementos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito defendido pelo autor. Contudo, o §1o prevê a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, atribuindo o encargo àquele que tiver maior facilidade de produzi-la.
9. No caso em questão, o relato apresentado na inicial não encontra comprovação, seja por meio de documento que ateste o pedido de cancelamento, seja pelo fornecimento de protocolo de atendimento da empresa de telefonia. Além disso, não procede a alegação da recorrente quanto à existência de protocolo de atendimento no mês de fevereiro, uma vez que, conforme declarado na inicial, esse foi o momento em que ocorreu a contratação dos serviços. Por fim, destaca-se que, embora a consumidora afirme ter solicitado o cancelamento do serviço em junho, ela contesta faturas referentes aos meses de abril e maio, com vencimentos em 07/05 e 07/06, o que compromete a coerência de sua argumentação.
10. Dessa forma, competia à recorrente demonstrar a efetiva solicitação de cancelamento dos serviços. Diante da ausência de comprovação, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
11. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões, art. 55 da Lei 9099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.